Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733530-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS JIN DOS SANTOS, VITOR VARJAO CHIANG, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA, STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG AGRAVADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ESPOLIO DE CHIANG JIN GUAN, CHIANG SIEW HONG REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares suscitadas pela Agravada em contrarrazões de id. 40870252. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora